Tribunal: STF
Processo: AI 662133
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA
   PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
   CONDENATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Alegação de que o depoimento testemunhal
   foi inconsistente, sem possibilidade de relatar como teria
   ocorrido a agressão física, traz questão atinente ao reexame de
   fatos e provas que fundamentaram a condenação. Argumento inviável
   face à vedação contida no enunciado da Súmula 279 desta
   Corte.
Suposta violação ao texto constitucional, se existente,
   demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional,
   especificamente, do Código de Processo Penal.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.